Tribunal: TJDFT
Processo: 0749188-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749188-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 404 AGRAVADO: MARIA MADALENA ELEUTERIO DE BARROS LIMA RÉU ESPÓLIO DE: JOAO ALMEIDA DE BARROS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO L DA SQN 404 em face de decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0091204-44.2009.8.07.0001 iniciado em desfavor de MARIA MADALENA ELEUTÉRIO DE BARROS LIMA e do ESPÓLIO DE JOÃO ALMEIDA DE BARROS LIMA, pela qual determinada a apresentação de memória de cálculo atualizada e discriminada do débito, nos seguintes termos: “Na petição que deu início ao cumprimento de sentença, apresentada em abril de 2014 (ID 38356799), referente ao principal e honorários de sucumbência, a dívida era de R$ 24.716,38. Após um longo período, a decisão ID 104507572, informa aos executados, depois de um pedido de esclarecimentos por parte destes, que a planilha apresentada, no valor de R$ 38.666,66, atualizados até 21/06/2021 (ID 99217545) está correta. Posterior a apresentação da mencionada planilha, a decisão ID 110917083 determinou a liberação dos valores penhorados nos ID's 38356837, 38356892 e 38356917 em favor dos herdeiros, pelo fato de não serem parte no processo. Pois bem. Após este breve relato, ao ID 164646146, o exequente presta uma informação equivocada quando relata que a dívida dos executados, na data do dia 01/04/2013 seria de R$ 38.666,66. Segue o exequente, na mesma peça, dizendo que o total da dívida exequenda na data do dia 01/04/2013 seria na verdade de R$ 62.482,27, porque o juízo determinou que os valores bloqueados judicialmente, de R$ 23.815,61, fossem integralmente devolvidos aos herdeiros dos executados, sendo que essa quantia fora bloqueada após o início do cumprimento de sentença, cujo valor originário, conforme já mencionado, seria de 24.716,38. Ora, se os valores foram bloqueados após o início do cumprimento de sentença e posteriormente liberados, como podem se somar aos valores originários e serem atualizados a partir do dia 01/04/2013? Outro fato que salta aos olhos é a planilha de débito apresentada pelo exequente ao ID 164646155, com valor devido de R$ 62.482,27 a partir de 01/04/2013. Sobre esta quantia, que é derivada da soma do principal (R$ 38.666,66), que já fora atualizada até 21/06/2021, com os valores devolvidos aos herdeiros (R$ 23.815,61), é aplicada uma nova correção, bem como juros, a partir de 01/04/2013, o que ensejaria bis in idem, enriquecimento sem causa do credor e violação ao princípio da boa-fé. Após impugnação apresentada pelos executados, o exequente apresenta ao ID 208646988 outra planilha, desta vez com valor devido de R$ 55.753,02, em razão de valores descontados referentes às multas em favor dos executados, além de boletos pagos, mas incidindo no mesmo erro, qual seja, sofrendo atualização a partir de 01/04/2013. Com isso, verifico que os cálculos apresentados pelo exequente partem de um pressuposto equivocado, qual seja, de que, na data de 01/04/13, o valor principal seria de R$ 55.753,02 (soma do principal + R$ 23.815,16 dos bloqueios judiciais), quando o correto seria 22/06/2021. Defiro o prazo de 5 dias para que o exequente apresente memória atualizada e discriminada do débito referente ao valor de (ID 99217545), a partir de 21/06/2021 e dos valores bloqueados e devolvidos aos herdeiros (R$ 23.815,16) a partir da data do bloqueio. JOÃO ALMEIDA DE BARROS LIMA FILHO, apresentou a petição ID 211576709 e efetuou depósito judicial. Em que pese não ter legitimidade para postular nos autos, diante do depósito realizado, defiro seu cadastramento, por ora, como interessado. À Secretaria para retificar a autuação. Concedo o prazo de 5 dias para as partes se manifestarem sobre a petição e depósito ID 211576709.” (ID 212497706 na origem). Os embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO (ID 212605753) não foram conhecidos: “1) Cuida-se de embargos de declaração (ID 212605753) opostos pelo exequente em face da decisão de ID 212497706, que delimitou os valores que devem ser objeto da planilha de cálculo do exequente. Segundo o embargante, a decisão recorrida estaria incorreta, seja porque ele discorda dos critérios de correção aplicados, seja porque pretende a inclusão de honorários de sucumbência sobre determinada parcela, ou, ainda, porque vislumbra equívoco na exclusão dos valores devolvidos aos herdeiros. Os embargados se manifestaram ao ID 214467969. Ora, os embargos de declaração se destinam a sanar os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material das decisões judiciais e, nessa técnica, não se prestam à mera revisão da decisão por inconformismo do embargante. Assim, por não vislumbrar sequer a suscitação de quaisquer dos vícios próprios desta modalidade recursal, não conheço dos embargos. 2) De outro lado, a eventual continuidade dos atos tendentes à expropriação do imóvel penhorado implica na juntada da certidão de matrícula atualizada do bem. E, nesses autos, a providência é atribuível ao exequente, que é parte no processo. Assim, concedo ao exequente o prazo de 15 dias para juntar a certidão atualizada de matrícula do imóvel penhorado.” – ID 215483213 na origem. Nas razões recursais (ID 66342963), CONDOMÍNIO DO BLOCO L DA SQN 404, ora agravante, discorda da forma de cálculo determinada pelo juízo de origem. Afirma que: “( ) é fato que o valor do saldo residual do débito exequendo, porque homologado, em sede de decisão interlocutória e acordão, vide teor do acórdão de n. 1804358, vide o teor do Id n. 173513256 – Ofício (PROCESSO 0741196 34.2023.8.07.0000) - Id de origem 51857679 na data do dia 01/04/2013, perfazia a quantia de R$ 62.482,27 (sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), que, após a incidência da correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, perfaz, até o dia 07/07/2023, o montante de R$ 249.521,27 (duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), isso consoante os cálculos realizados em sede de programa desse TJDFT, vide planilha de Id n. 164646155 - Outros Documentos (Cálculo Débito do Apt 207) - os quais, porque não impugnados, oportuna e tempestivamente, pelos Agravados, restaram/restam PRECLUSOS. ( ) Ressalte, ainda, Excelência, que, além dos débitos constantes da planilha de Id n. 164646155 - Outros Documentos (Cálculo Débito do Apt 207) - e referentes ao saldo residual, os quais, porque não impugnados, oportuna e tempestivamente, restaram/restam, consoante o teor da decisão de Id n. 170277336 - Decisão - e do acórdão de n. 1804358, vide Id n. 173513256 - Ofício (PROCESSO 0741196 34.2023.8.07.0000) - Id de origem 51857679, preclusos, há, consoante planilha de cálculo, vide Id n. 211576721 - Documento de Comprovação (Doc. 04 PLANILHA DEBITO APTO 207 404 L NORTE), em aberto, os débitos nela, planilha, descritos, aos quais devem, ainda, ser incluídos/acrescidos dos honorários advocatícios de sucumbência, esses no percentual de 20% (vinte por cento) e cuja correção monetária deles, honorários advocatícios, a teor da Súmula 14/STJ, deve ser a partir de citação que, no caso em tela, ocorreu em outubro de 2010. Desse modo, porque a decisão agravada não observou o teor do acórdão n. 1804358, Id n. 173513256 - Ofício (PROCESSO 0741196 34.2023.8.07.0000) - Id de origem 51857679, há de ser reformada/anulada.” – ID 66342963, pp. 10-12. Alega que: “A probabilidade do direito do Agravante está consubstanciada no fato de que a dívida perquirida nos autos possui natureza proter rem e, portanto, adere ao imóvel sobre os qual pendem os débitos objetos do cumprimento de sentença e, por isso, o argumento da desconstituição da penhora não se sustenta. Quanto ao o (sic) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, no caso em tela, reside no fato de que não pode o douto juízo de piso desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel, Apt. 207, eis que se trata de obrigação proter rem bem como também não pode ele, juízo solitário, sob pena de se tornarem inócuas as decisões transitadas em julgados nos autos, desprezar o inteiro teor da decisão interlocutória de Id n. 171983996 - Decisão - e do acórdão de n. 1804358, de Id n. 173513256 - Ofício (PROCESSO 0741196 34.2023.8.07.0000) - Id de origem 51857679, em que se fixou o valor do saldo residual do débito exequendo, porque homologado, na data do dia 01/04/2013, na quantia de R$ 62.482,27 (sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), a qual, após a incidência da correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, perfaz, até o dia 07/07/2023, o montante de R$ 249.521,27 (duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), isso consoante os cálculos realizados em sede de programa desse TJDFT, vide Id n. 164646155 - Outros Documentos (Cálculo Débito do Apt 207) - os quais, porque não impugnados, oportuna e tempestivamente, pelos Agravados, restaram/restam PRECLUSOS, Cumpre destacar, ainda, que a medida pleiteada não é irreversível, porquanto, em caso de improcedência, o que não se espera, outra planilha de cálculo será, conforme os parâmetros determinados em sede de decisão agravada, elaborada.” – ID 66342963, pp. 13-14. Requer ao final: “( ) a Vossa Excelência digne-se de: a) conceder o efeito suspensivo ativo para fins de sobrestamento dos autos originários, até julgamento final desse recurso de agravo de instrumento. b) determinar a intimação dos agravados, para, em querendo, responder em 15(quinze) dias (CPC, art. 1.019, inc. II) o presente recurso de agravo de instrumento. c) julgar procedente o presente recurso de agravo de instrumento aos fins de se cassar/anular, senão reformar a decisão agravada, essa complementada pela decisão prolatada em sede de Embargos de Declaração Prequestionadores C/c Pedido de Efeitos Modificativos, para os fins de, porque precluso, considerar o saldo residual do débito exequendo, na data do dia 01/04/2013, o montante de R$ 62.482,27 (sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), o qual, após a incidência da correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, perfaz, até o dia 07/07/2023, a quantia de R$ 249.521,27 (duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), isso consoante os cálculos realizados em sede de programa desse TJDFT, vide Id n. 164646155 - Outros Documentos (Cálculo Débito do Apt 207) d) julgar procedente também o presente recurso para os fins de se acrescentar ao débito exequendo, os valores constantes da planilha de cálculo, Id n. 211576721 - Documento de Comprovação (Doc. 04 PLANILHA DEBITO APTO 207 404 L NORTE), porque restam ele, débitos, em aberto, e aos quais devem, ainda, ser incluídos/acrescidos dos honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 20% (vinte por cento), eis que arbitrados, nos autos, e cuja correção monetária deles, honorários advocatícios, a teor da Súmula 14/STJ, deve ser a partir de citação a qual, conforme se verifica dos autos, ocorreu em outubro de 2010.” – ID 66342963, pp. 14-15. Preparo recolhido (ID 66342964-65). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade. A decisão recorrida foi proferida em 27/9/2024, às 09:37:04 (ID 212497706 na origem). Na mesma data, às 12:40:06, o CONDOMÍNIO agravante opôs embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 212605753), os quais não foram conhecidos (ID 215483213). É dizer: não conhecidos os embargos de declaração, não há que se falar em interrupção de prazo para interposição de agravo de instrumento em relação à decisão ora agravada. Por oportuno: “( ) 2. Não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos os embargos de declaração opostos intempestivamente, bem como aqueles que sejam considerados manifestamente incabíveis ou que, imbuídos de caráter meramente infringente, sejam intentados sem a indicação, em seu arrazoado, de nenhum dos vícios que, nos termos da lei processual, autorizam sua oposição. Precedentes. ( )” (STJ, EDcl no AREsp n. 1.384.083/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024); “( ) 2. ‘O não conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade formal e vício de fundamentação não enseja a interrupção do prazo para a interposição de qualquer outro recurso’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 3. Agravo interno não conhecido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.507.195/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível o recurso no qual esteja ausente requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a oposição de Embargos de Declaração intempestivos ou manifestamente incabíveis não interrompem o prazo recursal (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.). 3. Agravo conhecido e não provido.” (TJDFT, Acórdão 1870083, 07021024520248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o recesso forense), que começou a contar de 30/9/2024 (segunda-feira - dia seguinte à oposição dos embargos de declaração sequer apreciados), tem-se que o prazo para interposição do agravo de instrumento se findou em 18/10/2024. No caso, recurso interposto somente em 18/11/2024 (ID 66342963); por isto, imperioso o reconhecimento de sua intempestividade. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (intempestividade) nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora